Tribunal: STF
Processo: MS 32238
Classe: MS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
MANDADO DE SEGURANÇA – INADEQUAÇÃO – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. A assessora Isabela Leão Monteiro prestou as seguintes informações:
    A Associação Médica Brasileira insurge-se contra a Medida Provisória nº 621, de 8 de julho de 2013, que institui o Programa Mais Médicos. Requereu, no campo precário e efêmero, a suspensão da aplicação do ato e da regulamentação prevista na Portaria Interministerial nº 1.369/2013 e no Decreto nº 8.040/2013. No mérito, busca a anulação.
    Em 26 de julho de 2013, o então Ministro Presidente em exercício, Ricardo Lewandowski, indeferiu a liminar.
    A autoridade dita coatora prestou informações.
    Vossa Excelência, em 5 de setembro de 2013, indeferiu pedido de ingresso da Federação Nacional dos Médicos como terceira interessada.
    A Procuradoria-Geral da República preconiza a inadmissão da ação mandamental.
    2. A medida provisória tem caráter geral e abstrato. É pertinente o verbete nº 266 da Súmula do Supremo, no sentido de não ser admissível impetração contra lei em tese.
    3. Nego seguimento ao mandado de segurança.
    4. Publiquem.
Brasília, 29 de janeiro de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator